Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO HORÁRIO DO VOO. INCLUSÃO DE CONEXÕES. AUMENTO NO TEMPO DE VOO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais. Alega que o cancelamento do voo foi por motivo de alteração da malha aérea e que a recorrente aceitou a alteração. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58372109) e com preparo regular (ID 58372110 e 58372111). Contrarrazões apresentadas (ID 58372116).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. A alteração do voo por motivos de alteração da malha aérea é considerada situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. No caso dos autos, além da alteração do voo com praticamente 24 horas de atraso ao horário contratado, houve a inclusão de duas outras conexões, o que aumentou sobremaneira o tempo de voo, o que gerou atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino. Ressalte-se que a ciência do consumidor acerca da alteração não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor decorrente do descumprimento contratual, em especial porque, na maioria das vezes, não há outra opção ao passageiro senão aceitar a alteração, já que a aquisição de outra passagem em curto prazo é extremamente onerosa ao consumidor, além de não haver garantia da disponibilidade de voos na data e horário pretendidos.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A alteração do voo em horário muito superior ao contratado (cerca de 24 horas) e a inclusão de novas conexões com grande aumento do tempo total de voo ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, uma vez que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00), visto que o valor arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos pela recorrida sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.